Tribunal: TJDFT
Processo: 0742017-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL.
1. Consoante entendimento jurisprudencial, o trancamento de ação penal, por meio de HC, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade.
2. Ordem denegada.